Tribunal: STF
Processo: ARE 1411512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Por entender que o acórdão recorrido não ensejou debate específico a respeito do tema nº 1.100 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região voltou a remeter os autos a esta Suprema Corte, para análise do agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    A propósito, registrou a Corte de origem (evento 369):



    “Compulsando novamente os autos, verifico que a discussão posta nos autos nada tem a ver com a matéria prevista no Tema STF 1100. No caso em tela, resta evidenciado que a apelação da parte recorrente foi improvida porque a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não produzindo nenhuma prova de que houve, efetivamente, a incidência da contribuição sobre parcelas de caráter indenizatório. Ou seja, não houve discussão a respeito de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre rubricas seja indenizatórias ou não. A respeito, transcrevo excerto do julgado exarado pelo Órgão Julgador 9evento 6:



    ‘(...) Do exame das CDAs não se tem como verificar a efetiva incidência da contribuição previdenciária e de terceiros sobre as rubricas alegadas como indenizatórias pela embargante. O reconhecimento do pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória está condicionado à demonstração de que sobre tais verbas tenham, de fato, incidido a contribuição destinada aos cofres da Previdência. 



    Veja-se que, para provar que o valor em execução é integrado por contribuições que incidiram sobre valores relativos, por exemplo, aos quinze primeiros dias de afastamento por incapacidade, ou a terço de férias, ou a aviso prévio indenizado, deveria a parte embargante, além de apresentar cópia dos processos administrativos, promover a juntada do recibo de pagamento concernente à folha de salários daquela competência específica, referente a cada empregado em particular, para que se visualizasse a natureza de cada verba informada em tal recibo, para com isso constatar se algo foi pago a título de terço de férias; ou promover a juntada do termo de rescisão de contrato de trabalho do empregado cujo vínculo laboral houvesse sido rescindido, acompanhado de eventual recibo de salários do mesmo mês, para demonstrar a quantia que lhe foi paga a título de aviso prévio, e a quantia paga por outras verbas; ou promover a juntada, enfim, de documentação do INSS comprovando a concessão de benefício previdenciário ao empregado, com menção de datas de início e de cessação, para aferir se houve ou não alguma verba que lhe tenha sido paga durante os primeiros quinze dias de fruição.(...)”



    Nessa conjuntura, verifico que o apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (realcei):



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. PROVA DA INCIDÊNCIA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. LEGALIDADE. ENCARGO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Impugnada a incidência tributária ou seu valor pelo embargante fiscal, deve ele se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito para alcançar a proteção judicial de suas pretensões de afastar a exação. 



    2. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de cálculo dos consectários moratórios. 



    3. Cabível a cumulação de multa com juros. 



    4. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no DL nº 1.025/69.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 154, 195, I, “a”, e os incisos XVI e XVII do artigo 7°, todos da Constituição Federal



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019; e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente